Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711196-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (executada), tendo por objeto a r. decisão (ID 85500068 dos autos originas) proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0739109-44.2019.8.07.0001, o qual afastou a tese de erro de cálculo do débito exeqüendo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...)Chamo o feito à ordem, considerando o equívoco na decisão anterior do Juízo. Constato que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença no qual a parte executada pretende discutir o valor do débito cobrado pelo exequente. Nos termos do artigo 525, V, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, poderá o executado apresenta impugnação informando o excesso de excussão. No presente caso, verifico que a executada foi regularmente intimado para o pagamento voluntário da obrigação. Sendo assim, forçoso reconhecer que resta precluso o prazo para discussão acerca dos valores devidos, considerando que o prazo para impugnação e discussão acerca dos cálculos passou a fluir após o término do prazo estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil. Noutro giro, caberia a parte ter informando, dentro do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, o valor do débito que entendia correto (artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil). Sendo assim, indefiro o requerimento da executada (ID 80938611), considerando que sobre a matéria que se pretende discutir já se operou os efeitos da preclusão (artigo 507 do Código Processo Civil). Sendo assim, desnecessário o envio do processo à Contadoria Judicial. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, aguarde-se resposta ao ofício de ID 82455789. Após, retorne o processo concluso para decisão. Intimem-se as partes. (...)” Foram opostos embargos de declarações, que assim foram rejeitados (ID 86629137): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 85500068. Primeiramente, corrijo erro material existente na decisão anterior, para que, onde se lê "Nos termos do artigo 525, V, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, poderá o executado apresenta impugnação informando o excesso de excussão", leia-se: "Nos termos do artigo 525, V, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, poderá o executado apresenta impugnação informando o excesso de execução." Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da manifestação da executada. Neste ponto, conforme anteriormente exposto, nos termos do artigo 525, V, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, poderá o executado apresenta impugnação informando o excesso de execução, e, no presente caso, tendo a executada deixado de impugnar os valores no momento adequado, resta forçoso reconhecer que está preclusa a oportunidade para discussão acerca dos valores devidos. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT afirmado que "embora citado, o agravante não pagou o débito nem apresentou impugnação, que seria o momento adequado para alegar o excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do CPC, daí porque a questão está coberta pela preclusão." (Acórdão 1304016, 07442657920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, todas as outras afirmações da embargante como a aplicação da Súmula 254 do STF e a alegada existência de erro material nos cálculos sucumbem perante o entendimento do Juízo de que está preclusa a oportunidade para discutir os valores cobrados na execução. Noutro giro, apenas a título de esclarecimento conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada em sua decisão, e, no presente caso, este Juízo expôs de forma clara os motivos pelo qual não cabe rediscussão acerca da matéria suscitada pela executada. Vejamos: "No presente caso, verifico que a executada foi regularmente intimada para o pagamento voluntário da obrigação. Sendo assim, forçoso reconhecer que resta precluso o prazo para discussão acerca dos valores devidos, considerando que o prazo para impugnação e discussão acerca dos cálculos passou a fluir após o término do prazo estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil. Noutro giro, caberia a parte ter informando, dentro do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, o valor do débito que entendia correto (artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil). Sendo assim, indefiro o requerimento da executada (ID 80938611), considerando que sobre a matéria que se pretende discutir já se operou os efeitos da preclusão (artigo 507 do Código Processo Civil)." Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, aguarde-se resposta ao ofício de ID 82455789. Intimem-se as partes.” Inconformada, a parte executada recorre. A agravante aduz, em suma, inexatidão dos cálculos realizados nos autos, por isso a razão para se chamar o feito a ordem, e consertar os erros materiais verificados. Aponta erro quanto ao valor do sinal do negócio, que teria sido de R$ 7.000,00, e não de R$ 481,25 como mencionado pela exeqüente/agravada. Aduz ainda que “Outro erro material grosseiro é que além de aplicar juros e correção monetária do vencimento do imposto e, não da data de pagamento como deveria ser, aplica ainda multa de 2% (dois por cento), a qual não foi prevista no título executivo.” Destaca também a inexistência de débito condominial no período de 1997 a 2010, pois estes teriam sido objeto de acordo já quitado. Verbera que “do valor indevido de R$ 509.828,93 (quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) que fora determinado penhora de 10% da aposentadoria da Agravante, não consta o abatimento da condenação da Agravada ao pagamento de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitradas na Ação de Obrigação de Fazer n. 2011.01.1.197952-8, pois a recorrida simplesmente retirou a condenação de seu último cálculo apresentado nos autos. UM ABSURDO!” Ao final, pugna “requer concessão de Tutela de Urgência como medida cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso, cassando os efeitos da decisão agravada e determinando que cesse imediatamente o bloqueio judicial de 10% da aposentadoria da Agravante até ulterior deliberação deste E. Tribunal quanto ao mérito do presente recurso, tendo em vista que o prosseguimento da execução causará manifestamente a executada grave dano de difícil reparação, com arrimo no art. 300 e art. 1.019, §3o, inciso I, do CPC;” No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 24915808). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O exame a ser realizado neste momento incipiente se limita ao pedido liminar, cujos requisitos cumulativos são a probabilidade de provimento do recurso e a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). De uma análise superficial dos autos, mas a adequada ao momento processual incipiente, denota-se que, em tese, as questões apresentadas pela recorrente não se apresentam como meros erros de cálculo, como alegado, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exeqüente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença. A apreciação das questões apontadas pela recorrente nitidamente demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, o que é inviável de se fazer na estreita via da liminar em agravo de instrumento, por isso, intuitivo e prudente avaliar as questões apresentadas à vista do contraditório e com o egrégio colegiado. Ademais, ao menos em tese, não se tratando de pura e simples correção de erro de cálculo, a pretensão recursal, ao fim e ao cabo, pode ensejar impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade processual esta, em princípio, preclusa há muito. Logo, em princípio, neste juízo de cognição sumária, afere-se como ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator